Tribunal: TJDFT
Processo: 0735149-80.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.340/2006. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO NÃO CONFIGURADO. AÇÃO PENAL EM CURSO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. De acordo com o STJ, é possível a utilização de inquéritos policiais e/ou ações penais em curso para formação da convicção de que o Réu se dedica a atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06. (EREsp 1431091/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 01/02/2017).
2. A ação penal em curso indica o envolvimento do agente com a atividade criminosa, de forma que a causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 deve ser afastada.
3. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.